Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame e legislação
1. A ação – ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, com as pretensões de obstar os descontos promovidos na conta corrente do autor para quitação de empréstimos, diante da revogação da autorização encaminhada ao Banco-réu, e de devolução do valor indevidamente descontado.
2. Decisão anterior – a sentença confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos.
3. Legislação - o CDC/1990 é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula no 297/STJ.
II – Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados pelo réu na conta corrente/salário do autor para fins de pagamento de empréstimos, diante da revogação da autorização e (ii) o dever de restituição dos valores (in)devidamente descontados da conta do autor.
III – Razões de decidir
5. O desconto efetuado em conta corrente para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular.
6. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Efetuados descontos após a revogação da autorização, os valores correspondentes devem ser restituídos ao consumidor.
IV – Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 1o, 2o, 3o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10. CC/2002, arts. 313, 314, 421, 422, 684 e 884; CDC/1990, arts. 2o, 3o e 47.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ. Tema no 1.085/STJ.